Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733436-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EVALDO MARCIO SILVA SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos à decisão Id. no 75105698, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para liberação imediata dos valores bloqueados, sob o argumento de que se trata de verbas impenhoráveis (salário, aposentadoria e FGTS), em montante inferior a 40 salários mínimos. Em síntese, o Embargante alega que a decisão embargada não se manifestou de forma expressa sobre o pedido subsidiário de atribuição de efeito suspensivo, com o objetivo de impedir a liberação dos valores penhorados pelo Exequente, até o julgamento final do Agravo de Instrumento. Sustenta, ainda, que há risco concreto de dano irreversível, pois já foi pedido pelo Distrito Federal o levantamento dos valores bloqueados. De fato, não foi analisado o referido pedido. Embora o entendimento desta Relatora não coincida com o do Agravante, pelas razões expostas na decisão que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, é recomendável acolher o pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo, com o fim de obstar o levantamento do valor bloqueado na conta corrente pelo Agravado, até o julgamento do recurso, pois os demais integrantes do quórum podem ter entendimento diverso. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e conceder o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora